Tribunal: TCU
Processo: 006.340/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 0278206-44, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 648161, função null, que teve como objeto ACOES DE FORTALECIMENTO E INCLUSAO DE MULHERES NO PROCESSO DE GESTA SOCIAL (no da TCE no sistema: 670/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius, José Ronaldo Pessoa Pereira, André Luiz Pereira Hassem e do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 278.206-44/2008, registro Siafi 648161, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba, e que tinha por objeto a realização de "ações de fortalecimento e inclusão de mulheres no processo de gestão social", no valor de R$ 200.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 127.552,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (peças 81 e 128) , 29/5/2013 e a ata de reunião 3/2020 (peça 124) , de 2/3/2020; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 136-139) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.340/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Pereira Hassem (XXX.172.392-XX) ; Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba (06.240.463/0001-07) ; Joais da Silva dos Santos (XXX.911.402-XX) ; José Ronaldo Pessoa Pereira (XXX.784.132-XX) ; Maria Eliane Gadelha Carius (XXX.805.892-XX) . 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.